Tribunal: STF
Processo: RE 167413
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VENCIMENTOS.
REAJUSTE PELA UNIDADE DE PREFERÊNCIA DE PREÇOS - URP. DECRETO-LEI
2.425/88 E LEI 7.730/89. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL  PELO ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
        O Supremo Tribunal, no julgamento do RE 146.749, concluiu que a
suspensão, pelo artigo 1º do Decreto-lei 2.425/88, do quadro normativo
pertinente à sistemática de reajuste de vencimentos (Decreto-lei
2.335/87), nos meses de abril e maio de 1988, não atingiu direito
adquirido dos servidores. Embora recusasse a tese de
inconstitucionalidade desse dispositivo, ressalvou o direito à
percepção do reajuste com base no Decreto-lei 2.335/87, nos sete
primeiros dias do mês de abril, anteriores à publicação do Decreto-lei
2.425/88, bem como pelo mesmo período no mês de maio seguinte. E, ao
julgar a ADIn 694, considerou indevido o reajuste de vencimentos com
base na URP de fevereiro de 1989, visto que suprimida pela Lei
7.730/89.
        Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.